Tribunal: TCU
Processo: 019.354/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7730/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.354/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adriane de Souza Leite Rocha (XXX.115.357-XX); Amilcar de Paiva da Silva (XXX.186.817-XX); Gilberto Rodrigues da Motta (XXX.048.087-XX); Lucinaldo da Silva Ramos (XXX.758.664-XX); Madiel Lima Souza (XXX.788.332-XX); Miria Luiza de Andrade Alves (XXX.675.336-XX); Nelson Wagner Tavera Cordeiro (XXX.449.801-XX); Paulo Antonio da Silva (XXX.729.897-XX); Ronaldo de Souza Lopes (XXX.402.578-XX); Rosangela Parreira de Almeida (XXX.717.236-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.